Tribunal: TCU
Processo: 000.006/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que apreciou recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, condenou-a ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. e pelo cônjuge supérstite do Sr. Antônio Roberto Menescal de Macêdo, a Sra. Vânia Lins de Macedo, ao Acórdão 4388/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.